Tribunal: CARF
Processo: 10120.725326/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725326/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.062 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
SIMAO CESAR FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, se não houver
questionamento quanto à sua tempestividade.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Não se conhece das alegações trazidas após a apresentação da impugnação,
ainda que intempestiva, em face da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 08/13, relativo ao ano-calendário
2008, exercício 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725326/2012-82
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.062 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725326/2012-82

suplementar (2904) no valor de R$ 6.373,88, multa de ofício no valor de R$ 4.780,41 e
juros de mora calculados até 20/02/2012.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 10/11, foram:
- Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 1.655,88. Regularmente intimado,
o contribuinte não atendeu à intimação.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 21.521,86. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 10/11.
Inconformado com a exigência, da qual foi cientificado por via postal, em 01/03/2012,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 84, o contribuinte apresentou impugnação em
08/05/2012, fls. 02/07, alegando o que se segue:
“II - DOS FATOS 2.1Em 13 de Agosto de 2009, ao constatar alguma possível
irregularidade na Declaração apresentada referente ao ano calendário 2008 através
dos instrumentos que a Receita Federal do Brasil disponibiliza ao cidadão, o
contribuinte no intuito de agilizar o processamento de sua declaração, de forma
espontânea, antecipando quaisquer solicitações da Receita Federal do Brasil, e
acatando orientação nesse sentido dos auditores que fazem atendimento ao público na
Delegacia da Receita Federal de Goiânia, Goiás, protocolou ali mesmo, através de um
modelo denominado "NÃO FORMALIZAR PROCESSO", cópia de todas as Despesas
Médicas que haviam sido informadas na sua Declaração anual, conforme se verifica
no documento anexo - Documento 1;
No dia 27 de agosto de 2009, o contribuinte tendo constatado que havia informado
incorretamente algumas despesas incorridas no ano de 2008, retificou sua Declaração
de Imposto de Renda. Cabe ressaltar que, na busca de apresentar a Declaração Anual
da forma mais correta possível, o contribuinte já havia retificado sua Declaração de
Ajuste Anual em 22 de junho de 2009 e 12 de agosto de 2009;
No dia 28 de agosto de 2009. após receber a Intimação Fiscal 3080/2009, cópia anexa,
Documento 2, o contribuinte protocolou na Delegacia da Receita Federal, em Goiânia,
Goiás, os seus esclarecimentos, conforme solicitado, cópia anexa, Documento 3;
Ao ser alertado de que as despesas com plano de saúde deveriam ser individualizadas e
ciente de que havia prestado informação incorreta a Receita Federal do Brasil, o
contribuinte retificou novamente sua Declaração de Ajuste Anual em 09 de setembro de
2009 e 29 de setembro de 2009, cópias em anexo, Documento 4 e Documento 5;
No dia 29 de setembro de 2009, o contribuinte recebeu a Notificação de Lançamento
2009/611297829207341, cópia anexa, Documento 6, onde se apurava um imposto
devido no valor total de R$23.362,13, e considerando o imposto retido durante o ano
2008 restava imposto a pagar no valor de R$17.262,69;
A descrição pormenorizada dos fatos relatados na Notificação de Lançamento
2009/611297829207341, deixa claro que a Receita Federal do Brasil estava de posse
dos comprovantes de Despesas informados na Declaração de Ajuste Anual 201)9;
2.7 A Notificação de Lançamento 2009/611297829207341 foi objeto de Impugnação
protocolada em 22 de outubro de 2009, cópia anexa, Documento 7;
2.6 A Declaração apresentada pelo contribuinte em 29 de setembro de 2009 apresentou
imposto devido total no valor total de R$23.362,13, com saldo de imposto a pagar no
valor de R$17.262,69, integralmente recolhido de forma parcelada à Receita Federal
do Brasil, conforme comprovantes em anexo, Documento 8;
2.9 Em 07 de novembro de 2011, foram expedidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, 02 (duas) Notificações de Cancelamento de Declaração, cópia anexa,
Documento 9 e 10, cancelando as Declaração Retificadoras apresentadas pelo
contribuinte em 09 de setembro de 2009 e em 29 de Setembro de 2009; Na mesma data,
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.062 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725326/2012-82

foi expedido o Termo de Intimação Fiscal 2009/294461319082683, onde o contribuinte
foi notificado a apresentar documentos e esclarecimento a respeito da Declaração de
2009, ano calendário 2008.
Considerando todo o desenrolar do processo, o representante do contribuinte se dirigiu
ao setor competente da Secretaria da Receita Federal para maiores informações, onde
o Sr. Auditor da Receita Federal que o atendeu, ao tomar ciência de todo o ocorrido,
informou que, como os documentos já haviam sido encaminhados anteriormente, não
havia a necessidade de novo encaminhamento, uma vez que iria solicitar os documentos
ao arquivo.
Estranhamente, em meados de fevereiro de 2012 o contribuinte recebeu nova
Notificação de Lançamento, esta sob o n° 2009/37337041235731, cópia anexa,
Documento 11, objeto da presente impugnação.
Segue anexo, copia dos comprovantes de rendimentos e despesas informados na
Declaração transmitida em 27 de agosto de 2009, Documento 12;
III - DO DIREITO III. 1 - PRELIMINARMENTE A Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física objeto da Notificação de Lançamento foi apresentada em 27de
agosto de 2009 e foi retificada, posteriormente, nas datas de 09 e 29 de setembro de
2009, com o imposto apurado como devido, integralmente recolhido a Receita Federal
do Brasil, de forma parcelada.
O contribuinte foi notificado em 29 de setembro de 2009, quando já havia
providenciado a correção da Declaração do Imposto de Renda.
A Declaração apresentada em 29 de setembro de 2009 já se encontrava, inclusive,
como processada no extrato do processamento.
Os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal 2009/294461319082683 não
foram apresentados em razão da orientação recebida na Receita Federal e em
decorrência de já terem sido apresentados, conforme verifica-se nos documentos ora
anexados.
Na Declaração de Ajuste Anual de 2012, ano calendário 2011, a Receita Federal do
Brasil disponibilizou ao contribuinte, ficha de Rendimentos Tributáveis de Pessoa
Jurídica Recebidos Acumuladamente.
Esta ficha facultou ao contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acumulados
relativos há anos-calendário anteriores ao do recebimento optar:
Se considerados sujeitos ao ajuste anual e o contribuinte deseja, na declaração, alterar
a forma de tributação para exclusivamente na fonte; ou Se tributados exclusivamente
na fonte e o contribuinte deseja, na declaração, alterar a forma de tributação para
submetê-los ao ajuste anual.
O Contribuinte, no caso, ficou extremamente prejudicado, uma vez que o fator que
contribuiu decisivamente para o pagamento de valor tão elevado de Imposto de Renda
na Declaração de Ajuste Anual de 2009, ano calendário 2008, foi o reconhecimento e
conseqüentemente o pagamento de diferenças de valores de aposentadoria, conforme
comprovantes anexos. Documento 13.
Conforme pode ser verificado, após reconhecer o direito do contribuinte, a Previdência
Social efetuou o pagamento em março de 2008 do valor total de R$61.952,38, com
retenção na fonte de R$2.694,38. Esse beneficio pago pela Previdência Social, referia-
se a diferenças apuradas no período de 27 de abril de 2004 até 12 de novembro de
2007.
III. 2-DO MÉRITO Considerando o fato da Declaração do Imposto de Renda,
exercício 2009, origem da Notificação de Lançamento, ter sido tempestivamente
retificada, e os valores considerados como "Glosa" terem sido excluídos na Declaração
transmitida e acatada pelo processamento, com o imposto devido integralmente
recolhido, entendemos que a Notificação de Lançamento tornou-se nula, considerando
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.062 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725326/2012-82

que a mesma se baseou em informações que já haviam tempestivamente sido
retificadas.
A exigibilidade do tributo enfocado pela Notificação de Lançamento restará suspensa
visto o disciplinado, quer pela legislação Federal, quer pelo Art. 151 do CTN, este
ainda em vigor:
Art 151:
Suspendem-se a exigibilidade do crédito tributário:
o III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Ainda além, observando o brocardo acessorium sequitur principale, estando suspensa a
exigibilidade do tributo e face a interposição da presente impugnação, as multas
aplicadas devem necessariamente permanecer com a exigibilidade suspensa, sendo
vedada sua inscrição em dívida ativa.
IV - DA SOLICITAÇÃO Ante ao exposto, o contribuinte solicita:
Que seja acatada a Declaração Retificadora apresentada na data de 29 de setembro de
2009;
Que o Débito apurado seja declarado extinto; e
Que a Declaração de Ajuste Anual de 2009, ano calendário 2008, possa ser refeita e
dessa vez o contribuinte possa, nos termos da Lei 7.713/1988, optar se os valores pagos
pela Previdência Social em março de 2008, no valor de R$61.952,38, com retenção na
fonte de R$2.694,38, oriundos de reclamação de verbas de aposentadoria pagas a
menor no período de 27 de abril de 2004 até 12 de novembro de 2007 serão:
Considerados sujeitos ao ajuste anual e o contribuinte deseja, na declaração alterar a
forma de tributação para exclusivamente na fonte; ou Tributados exclusivamente na
fonte e o contribuinte deseja, na declaração, alterar a forma de tributação para
submetê-los ao ajuste anual.”
Anexou aos autos documentos de fls. 08/66.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
c) os documentos apresentados ensejam a revisão de ofício do lançamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a instauração, ou não, do litígio, porquanto as matérias de
fato, que sequer foram apreciadas pela instância a quo, somente poderiam ser analisadas se
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.062 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725326/2012-82

superada a questão da existência de lide. Conheço, então, somente da matéria relacionada à
tempestividade da impugnação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Inicialmente, cabe examinar a tempestividade da petição interposta.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, assim estabelece:
Art.9o Os prazos serão contínuos, com início e vencimento em dia de expediente normal
da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que corra o processo ou
deva ser praticado o ato (Decreto no 70.235, de 1972, art. 5o).
Parágrafo único. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o de
vencimento.
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 67);
II- por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
[...]
IV- por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I a III
do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, publicado (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
a) no endereço da administração tributária na Internet;
b) em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
[...]
§2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art.
23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I- o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
[...]
Art.11. Considera-se feita a intimação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 2o, com
a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I- se pessoal, na data da ciência do intimado ou da declaração de recusa lavrada pelo
servidor responsável pela intimação;
II- se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 2o, inciso II, com a
redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
[...]
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.062 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725326/2012-82

IV- se por edital, quinze dias após a sua publicação (Decreto no 70.235, de 1972, art.
23, § 2o, inciso IV, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67, e pela Lei
no 11.196, de 2005, art. 113).
[...]
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescidos)
No caso, a notificação de lançamento foi enviada, em março de 2012, para o endereço
cadastral do interessado, conforme informações constantes, naquela ocasião, dos bancos
de dados administrados pela RFB.
Portanto, uma vez que a correspondência foi enviada ao endereço cadastral do
contribuinte e foi recepcionada em 01/03/2012 (AR fls. 84), resta provado que o
contribuinte foi cientificado da notificação de lançamento. Considerando que a petição
apresentada somente em 08/05/2012, após transcorrido o prazo de trinta dias contados a
partir da ciência por via postal, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa
do processo e não comporta julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por não conhecer da petição, por intempestiva, mantendo a
exigência lançada.
(Documento assinado digitalmente)
ANA KARINE MUNIZ MELO
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Matrícula SIAPE 1257600- Relatora
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Apenas para complementar a fundamentação contida na decisão guerreada,
verifica-se que em seu recurso o contribuinte reconhece que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, porém, entende que essa intempestividade deve ser relevada em virtude de
ilegalidade ou erro na conduta administrativa.
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.062 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725326/2012-82

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso Voluntário
conhecendo somente da questão afeta à tempestividade da impugnação e, no mérito, Negar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 148
DF CARF MF
Original